Tribunal: STF
Processo: ARE 1527652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139, AMBOS DO CP). QUEIXA CRIME REJEITADA PELO JUÍZO A QUO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 395, III, DO CPP. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSENTE O DOLO ESPECÍFICO. NÃO HOUVE O INTENTO POSITIVO E DELIBERADO DE LESAR A HONRA ALHEIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I- Foi ajuizada queixa-crime pelo advogado querelante em desfavor do delegado de polícia, por suposto cometimento dos delitos previstos nos “art. 138, do Código Penal, pela prática, por 01 (uma) vez, de delito de calúnia, bem como por 4 (quatro) vezes como incurso nas penas do crime de difamação, encartado no comando disposto no art. 139 do Código Penal, todas em concurso material de crimes (art. 69, CP)”.



    II- Narra a parte Recorrente que o Recorrido, através do Ofício n.º 02 DERCA/2022 – Inquérito Policial – n.º 2251/2022, protocolado nos autos da medida protetiva tombada sob o nº 8001421-02.2022.8.05.0001, em trâmite perante a 1º Vara dos Feitos Relativos aos Crimes contra Criança e Adolescente de Salvador, atribui, falsa e dolosamente, ao querelante, conduta reconhecidamente típica, incorrendo no crime de calúnia (art. 138 CP) e no crime de difamação (art. 139 CP), sustentando ainda que descabe invocar qualquer tipo de imunidade na situação.



    III- O Juízo da 06ª Vara Crime de Salvador rejeitou a queixa crime por ausência de justa causa, com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de dolo em caluniar ou difamar o querelante. Decisão datada de 01/07/2022.



    IV- Razões do recurso. Requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja recebida a queixa crime, reconhecendo-se justa causa para a ação penal, bem como o dolo específico do querelado em ofender a honra objetiva do querelante.



    V- Deve ser mantida a rejeição da queixa crime, malgrado as considerações alinhadas pela parte Recorrente, vez que pela leitura do ofício nº 02 DERCA/2022, dirigido ao Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Salvador, pode-se concluir que o ora Recorrido agiu com o intuito de narrar a Autoridade Judicial sobre os fatos ocorridos no curso das investigações (animus narrandi), sem o intuito de caluniar ou difamar o ora Recorrente, estando ausente, portanto, o dolo específico, necessário para caracterização dos crimes contra a honra em discussão.



    VI- Prevalece o entendimento de que na peça acusatória por crimes contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia, ou seja, o denominado animus injuriandi vel diffamandi, o que não se verifica no caso sob análise, pois o delegado, ora recorrido, fez um relato detalhado sobre as investigações e pede providências ao Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes contra Criança e Adolescente de Salvador.



    VII- Ressalte-se, ainda, que a Autoridade Policial, no ofício em comento, não faz menção ao nome do ora Recorrente, mas usa expressões como “defensor técnico”, “todos os advogados envolvidos”, “defensor do investigado”, não sendo o advogado querelante o único causídico que assiste o investigado no procedimento inquisitorial. Pois, para a configuração dos crimes contra a honra é imprescindível que a ofensa seja direcionada a alguém, ou seja, a pessoa determinada, o que não ocorre in casu.



    VIII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.



    IX- Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a rejeição da queixa crime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente